Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702648-13.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDENILDE ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judicial do Paranoá. O apelante requer a desistência da presente apelação (id 68437290). É o breve relatório. O julgamento foi iniciado na Terceira Sessão Ordinária Virtual no dia 5.2.2024 (id 67454416). O requerimento de desistência após o início do julgamento impede a homologação pretendida. A questão foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que reiterou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade do requerimento de desistência após o início do julgamento. Confira-se o teor do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.306.367/SP: Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Embora a jurisprudência do STF tenha inicialmente afirmado a possibilidade de homologação do pedido de desistência após o início do julgamento (RE 113682-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 30.08.2001), com alguns outros precedentes nesse sentido (RE 544.815-QO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 5.11.2015), prevaleceu no Plenário o entendimento pela inviabilidade do pedido de desistência após o início da sua apreciação. Nessa linha, confira-se: EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. (...) Ante o exposto, indefiro o requerimento de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator